Tribunal: TJES
Processo: 5015590-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015590-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015590-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSÉ DA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO APLICAÇÃO ARE 709212. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com cobrança de FGTS. Requer a autora, que seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária no cargo de professora, celebrados junto ao Requerido

no período compreendido entre 2018 e 2022, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em sede de contestação (ID. 8881577), o requerido alegou, preliminarmente, prescrição parcial e, no mérito, sustentou a legalidade das contratações e a impossibilidade de pagamento do FGTS. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 8881582) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre as partes, no tocante aos períodos compreendidos entre
05 de março de 2018 e 21 de dezembro de 2022
, e CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) à Requerente
PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA,
com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (períodos supracitados), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A autora interpôs Recurso Inominado
(ID. 8881634)
, em que alega, no mérito, prescrição parcial relativa às verbas fundiárias, no mérito, alega que não houve contratações sucessivas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 8881635), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Entendo que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, estando descaracterizado seu caráter temporário. Alega o recorrente que o período em que foi protocolada a petição inicial da presente demanda na data de 27/06/2023 e, portanto, requer a nulidade dos contratos temporários celebrados nos últimos 05 (cinco) anos, haja vista a incidência da prescrição quinquenal no caso em questão.

Compulsando os autos, é possível verificar que o primeiro contrato temporário foi realizado em março de 2018 e o último encerrado em dezembro de 2022.

Pode-se concluir que, em se tratando de Fazenda Pública, como no presente caso, a prescrição quinquenal deve ser sempre aplicada, logo, devem ser contados 05 anos a partir da data da propositura da ação.

De plano, faz-se necessário ressaltar que o objeto do presente recurso se limita à nulidade, ou não, dos contratos temporários e, por conseguinte, do direito, ou não, ao recebimento das verbas referentes ao FGTS, razão pela qual entendo não ser necessária a suspensão da presente demanda até o julgamento da ADI n. 5.090/DF.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o
prazo prescricional
para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária,
é de cinco anos
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). Assim,
deve ser afastada a eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF
quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), em razão das especificidades deste.

Ad argumentandum,
ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE nº. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática, assim definida:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (...) Efetuado o devido cotejo, conclui-se que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de trinta anos, parece-me, prima facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o Excelso Pretório, mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o interregno prescricional já estivesse em curso. Há, portanto, quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso dos autos enquadra-se na hipótese c, descrita acima. Logo, o prazo prescricional é de cinco anos (...) Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, esta Corte ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado: ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos exnunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Porém, tal decisão teve seus efeitos modulados nos seguintes termos: ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos exnunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento’ (pag. 29-30 do voto proferido). Pois bem. No caso em tela, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional. Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS (...).” (STF - RE: 1198362 PB - PARAÍBA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019) – (grifou-se)

Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a)
prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608
; (b)
prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão
; (c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão
e (d)
prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

Cumpre observar que as contratações temporárias a que se refere o caso em tela se deram em períodos espaçados entre 2018 a 2022. Diante disso, considerando o julgamento do tema pelo STF, nota-se que a prescrição que ocorre primeiro é a de 05 anos, contados a partir da data de julgamento em 13/11/2014.

Isso porque, em qualquer um dos contratos descritos nos autos não decorreu mais de 25 anos até a data de ajuizamento da ação (aplica-se o prazo prescricional que ocorrer primeiro).

Aplicando-se o entendimento perfilhado no julgamento do ARE 709.212/DF à hipótese dos autos,
entendo como correto o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral, quanto aos contratos anteriores a 27 de junho de 2018, já que a presente demanda foi ajuizada somente em 27 de junho de 2023,
restando
prejudicada a discussão sobre a nulidade dos contratos.

Somente os contratos posteriores à data supramencionada poderão ser objeto de declaração de nulidade e consequente condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS na conta vinculada do recorrido.

Superada a questão da prescrição, passo à análise acerca da eventual nulidade dos contratos no presente caso.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

A matéria possui firme consolidação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça local, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais no Espírito Santo e desta Turma Recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria em regime de repercussão geral (RE 596478, Tema 191/STF), foi taxativo:

“
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
”

Ao analisar o inteiro teor do referido julgado, percebe-se com clareza solar que os Ministros do STF decidiram pela constitucionalidade do dispositivo atacado, valendo-se inclusive de precedentes da Corte Suprema, nos quais validaram o entendimento contido no enunciado nº 363 das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

“
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
”.

E não é só. A
ratio
Suprema do referido julgado pautou-se, dentre outras razões valorativas, na interpretação constitucional de que ao trabalhador, em tais situações, deveria ser garantida a isonomia de direitos, mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do emprego público temporário. Travada a discussão sobre a natureza do fundo de garantia sobre o tempo de serviço, se efetiva verba indenizatória ou salário diferido, o fato é que, apesar da ausência de conclusão num ou noutro sentido, a verba foi tratada como compensatória ao tempo de trabalho prestado, dando certa estabilidade ao trabalhador.

Sendo assim, deveria ele fazer jus à verba com previsão constitucional, na medida em que seu vínculo com o ente estatal é nulo ou inválido, mas gera efeitos residuais. Com efeito, o atingimento da referida proteção constitucional é alcançado pelo pagamento da contraprestação trabalhada, sob pena de indevido enriquecimento do ente estatal, que,
in casu
, também alcança os depósitos do FGTS. Assim se manifestou Sua Excelência o Min. DIAS TOFFOLI, Relator designado:

“
(...) a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Reconhecer efeitos jurídicos residuais a ato nulo é algo que diz respeito aos efeitos residuais do nulo no plano da existência jurídica. E é possível fazê-lo. Pode o intérprete, o estado-juiz fazê-lo ao interpretar o caso concreto? Pode. A pergunta posta nessa ação, nesse recurso extraordinário, é se o pode fazer o legislador. O legislador pode dizer de um fato residual, de um ato declarado nulo? Eu não vejo nesse caso concreto - e não estou a julgar outro, pedindo vênia àqueles que possam entender de maneira contrária -, a eventual repercussão desse caso em outras situações concretas... eu estou a julgar o caso em que o legislador fez uma avaliação - dentro, penso, do seu poder normativo - a respeito de casos que, não tenham dúvidas, são casos a priori, consequências do que a Constituição de 1988 trouxe, em boa hora, que é a necessidade do concurso público para o provimento dos cargos nos órgãos públicos e no Estado. Nesse sentido, Senhor Presidente, penso que não estamos aqui a julgar a necessidade ou desnecessidade de concurso público, porque esse tema é pacificado na Corte. Na Constituição e na Corte é pacificada a sua aplicação. Estamos a julgar se o artigo 19-A é compatível ou não com a Constituição. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que ele afronte o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Entendo que este Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Tanto é que, na ação direta que eu já mencionei, do Estado de Minas Gerais, foram dados efeitos prospectivos - como em alguns outros casos -; enquanto não se faz o concurso público, mantêm-se - até para a prestação dos serviços públicos, muitos essenciais - aqueles servidores contratados de maneira irregular, nula. (...) Para concluir, portanto, eu conheço do recurso – do qual, aliás, já se reconheceu a repercussão geral – e, no mérito, eu nego provimento ao recurso, por não ver violação a nenhum dos dispositivos constitucionais nele impugnados.
”

Tendo em consideração as luzes irradiadas pelo julgado supra para todo o sistema judiciário, não resta dúvida de que a matéria restou firmemente consolidada.

No presente caso a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público, tendo em vista que as prorrogações se perpetuaram por aproximadamente 04 anos. Vislumbro, portanto, que tais circunstâncias tornam nulas as contratações celebradas.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS em relação aos contratos posteriores ao período prescrito, ou seja os contratos celebrados
entre 27/06/2018 a 21/12/2022
.

Cumpre destacar que, em que pese o contrato firmado em 2019 tenha sido para atuação nas Séries Iniciais, enquanto os demais para a Educação Infantil, os contrato foram firmados sem observar o intervalo de 24 meses entre as contratações, em arrepio ao disposto no art. 9º, inciso III da Lei 8.745/93,
in verbis
:

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

[...]

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei.

Nesse sentido, evidencia-se a nulidade dos contratos, ante a inobservância das normas que regulamentam os contratos temporários. Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo,
ao declarar a nulidade dos contratos, sendo que, ouso discordar, tão somente, da prescrição quinquenal, que incide ao caso, na forma exposta.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal ao caso, restando prescritas as verbas anteriores à 27/06/2018, mantendo-se a sentença nos demais termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)